Tribunal: TJBA
Processo: 0000394-84.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000394-84.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA DE SENA BATISTA DOS REIS

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA VERBA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECIFICA E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIDA TACITAMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Incentivo Financeiro Adicional, instituído pela Portaria nº 1.350/2002 MS/GM, editada pelo Ministério da Saúde tem como objetivo incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população, não se confundindo com a instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, para a qual seria imprescindível expressa autorização legislativa, com prévia dotação orçamentária.

2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, importando em deferimento tácito o pedido de justiça gratuita aventado e não apreciado pelo
a quo,
como acontece no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000394-84.2015.805.0254,
em que figuram como Apelante
s

ANA DE SENA BATISTA DOS REIS e OUTROS
, e
Apelado o
MUNICÍPIO DE
BOTUPORÃ.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça